Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712683-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SULAMITA PAIVA FERREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. SULAMITA PAIVA FERREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 151531295, autos originários), que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta contra CENTRAL NACIONAL UNIMED, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização do feito, nos termos do art. 357 do CPC. Passa-se à análise da preliminar de mérito. DA IMPUGNAÇÃO AO VALRO DA CAUSA O artigo 291 do Código de Processo Civil dispõe que“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”Por sua vez, o art. 292, inciso V, do CPC, determina que"na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. No caso em questão, seria possível atribuir o valor da causacom base no custo do procedimento cirúrgico e internação hospitalar, bem como do montante pleiteado a título de indenização por danos morais. Todavia, a própria parte autora afirmou em Réplica (ID Num. 149999658) que desconhece o custo do procedimento cirúrgico, concordando com a correção do valor da causa para o montante pretendido a título de indenização por danos morais. Assim,ACOLHOa preliminar de impugnação a valor da causa, arbitrando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais).Altere-se o cadastrado. Não havendo outras preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar eventual direito da autora quanto a cobertura, pela ré, de seu procedimento cirúrgico, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Os requisitos para inversão do ônus da prova encontram-se previstos no artigo 6°, VIII, do CDC, ou seja, verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, bem como no art. 373, § 1°, do CPC, que permite ao Juiz inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. Em que pese a incidência do CDC, não há motivo para inversão do ônus da prova, pois os fatos alegados na inicial podem ser provados pela autora pelos meios usuais (notadamente documentos juntados aos autos). Nesse particular, ressalte-se que é ônus do réu a produção de prova em sentido contrário, com fulcro no art. 373, inciso II, do CPC. Assim, não se vislumbra motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova, razão pela qualINDEFIROo pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora. Não obstante, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, razão pela qual desnecessária a produção de outras provas, uma vez que os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que já apresentadas às provas documentais necessárias ao deslinde da demanda. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 10 (dez) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se.” (grifo nosso). 2. Do exame dos autos originários, verifica-se que foi proferida r. sentença (id. 156756615), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, o que torna prejudicado o presente recurso. 3. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 4. Intimem-se. 5. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora